Tribunal: STF
Processo: RE 205403
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-01
Data de publicação: 1998-09-01

Ementa:
EMENTA: Remuneração de servidor militar estadual: norma
local que assegura a percepção de soldo não inferior ao salário
mínimo: inconstitucionalidade.
        Infringe a proibição de vinculação ao salário mínimo (CF,
art. 7º, IV, parte final) a garantia de soldo não inferior ao
salário mínimo, outorgada pela Constituição do Rio Grande do Sul aos
servidores militares do Estado. Precedente do Plenário (RE 198.982,
Galvão, j. 5.8.98).